Tribunal: STF
Processo: ARE 1531674
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Cristina Rodrigues Amorim interpõe agravo (eDoc 76), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão do Gabinete do Juízo Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (eDoc 69) que, à anotação de convergência do acórdão recorrido com o quanto decidido na ADI 5.090, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 57) que havia sido manejado em face de decisão da 6a. Turma Recursal (eDoc 51) assim ementada:



    FGTS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR PELO INPC E/OU IPCA/OUTROS ÍNDICES. ADI 5090/DF. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES CORRETOS PELA CEF. EFEITOS PROSPECTIVOS. SEM ALCANCE AO PERÍODO PRETÉRITO OBJETO DESSA AÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    A recorrente, em síntese, sustenta inexistir qualquer óbice à admissibilidade de seu recurso extraordinário, no qual articulara a tese de que deveria haver a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ADI 5090/DF.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O recurso era mesmo inadmissível, ainda que por razão diversa daquela anotada na decisão recorrida.



    A recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    2. Da Repercussão Geral 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico, social e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, o que demonstra a presença do interesse público a se sobrepor aos interesses individuais envolvidos na espécie, diante dos reflexos diretos e indiretos que geram no âmbito da sociedade a questão da possibilidade de revisão do índice de reajuste das cadernetas de poupança. 



    A repercussão geral da qual se reveste o tema é evidente, bastando para tal refletir sobre o volume de processos ajuizados com a tramitação suspensa existentes no Brasil. 



    Dessa forma, a Recorrente tem como demonstrada a presença da Repercussão Geral na questão constitucional discutida no presente caso, o que enseja a admissibilidade do apelo extraordinário por esta Egrégia Corte Suprema. 



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim o deferimento de gratuidade de justiça.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente